Tribunal: TJMT
Processo: 1010172-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010172-40.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES - CPF: 395.845.771-15 (IMPETRANTE), DRA. VANDYMARA G. R. ZANOLO - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), DIORAN ATAIDE PASSOS - CPF: 361.835.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1010172-40.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES

IMPETRADO: DRA. VANDYMARA G. R. ZANOLO - JUÍZA DE DIREITO

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO APONTADO COATOR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO PARA COMBATER O ATO CONSIDERADO COATOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o DA LEI 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É cabível mandado de segurança contra ato de relator de agravo de instrumento em casos excepcionais, se marcado por eventual teratologia.

Caso específico em que há recursos adequados e próprios para resolver a controvérsia em exame, nos termos do Código de Processo Civil e Regimento interno deste Sodalício.

Mandado de Segurança que não é sucedâneo de recurso – Não cabimento do '
writ
' contra ato judicial passível de recurso ou correição. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Selma Cristina Batista Guedes
, contra o ato apontado coator ao
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca da Capital, Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, que
indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento nos autos da Ação de Busca e Apreensão
(Processo n. 1017552 -59.2017.8.11.0041).

Sustenta em síntese, que por motivo de doença, porquanto se encontrava em restabelecimento adiamento da aludida audiência, designada para 20/05/2019.

Afirma que no dia da audiência fora novamente protocolado novo pedido de adiamento, mas apenas no ato da audiência é que foi apreciado e indeferido o pedido, circunstância que cerceia o seu direito de defesa e o exercício do contraditório.

A liminar foi concedida parcialmente pelo e. Relator, à época, Des. Márcio Vidal, apenas para sugerir à i. autoridade coatora, realizasse a oitiva da impetrante (Id 11223118).

Nas suas informações, a Autoridade apontada como coatora assevera que o ato impugnado não é passível de segurança, porque não fere direito líquido e certo da Impetrante e não se trata de decisão teratológica (Id. 10943491).

Por conta do noticiado descumprimento da decisão liminar, na data de 09-09-2019, fora determinada a suspensão dos efeitos da sentença então proferida pela autoridade coatora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1017552- 59.2017.8.11.0041 (ID 14915479).

Novas informações da impetrada em que dá conta da ausência de vício na realização da audiência, o que afasta ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

O Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pela concessão da ordem, a fim de que se reconheça a nulidade da audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 20.05.2019, bem como todos os atos posteriores a sua realização (Id 18161478).

Na data de 14-9-2019 , por força da comunicação da decisão proferida no Mandado de Segurança no 1010172-40.2019.811.0000 (ID 23896811), a autoridade coatora determinou a suspensão da tutela concedida na sentença, bem assim, por motivo de foro íntimo, declarou-se suspeita para atuar no presente feito, nos termos do art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil.

Dioran Ataíde Passos
comparece aos autos, na condição de terceiro interessado e requer a revogação da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos da sentença, págs. 01/08 (id. 20082491).

Devidamente intimada a manifestar-se sobre o pedido, a Impetrante rebateu a argumentação e pugna pela concessão da ordem (id. 23181975).

A Procuradoria-Geral de Justiça ratifica o parecer anterior (id. 24724548).

Fora determinada a redistribuição deste feito a uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por força da Emenda Regimental n. 46, de 28 de maio de 2020, que alterou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (ID 50918992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1010172-40.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de conceder a segurança postulada pela Impetrante
Selma Cristina Batista Guedes
que pretende seja designada nova audiência para sua oitiva na Ação de Busca e Apreensão no 1017552-59.2017.8.11.0041 em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca da Capital, movida por
Dioran Ataíde Passos
, ao fundamento de que o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento cerceia o seu direito de defesa e exercício do contraditório.

Sabe-se que, nos termos do inciso LXIX do art. 5 o da Constituição da República Federativa e do art. 1 o da Lei n. 12.016/09, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

No caso em exame, a Impetrante apresentou razões para o adiamento da audiência de instrução e julgamento, com cópia do atestado acerca da sua condição de saúde.

Aludido pedido foi apreciado e indeferido no ato da realização da audiência.

Na ocasião da apreciação da liminar pelo e. relator originário, Des. Márcio Vidal, foi concedida parcialmente a liminar, com a sugestão à d. Magistrada que designasse nova audiência, a fim de oportunizar o depoimento da Impetrante.

Lado outro, o pedido de suspensão da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 1017552-59.2017.8.11.0041) foi indeferido.

Sabe-se que o mandado de segurança contra decisão judicial é admitido em casos excepcionais desde que marcada por flagrante teratologia, o que não é o caso em exame.

Sobreleva ressaltar que apesar da concessão da liminar em 14-08-2019,
a ação acabou por receber sentença de mérito na data de 21-08-2019
(ID 22713134 – na origem).

Inclusive, da análise das razões da apelação já interposta na origem (ID 23744215 na origem),
observa-se que a aqui impetrante e lá apelante, suscita preliminar de cerceamento de defesa, com base nos argumentos postos no presente
writ
, o que corrobora para o entendimento de não cabimento da presente ação constitucional
.

Do exposto, é caso de denegar a ordem do presente
mandamus
, justamente porque existem recursos adequados, próprios, admitidos tanto no Código de Processo Civil, quanto no Regimento Interno deste Sodalício, que tem vocação para preservar a tutela dos direitos invocados independentemente do mandado de segurança.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA.
INSURGÊNCIA CONTRA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA UNA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO, CAPAZ DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 12.016/09 NÃO VERIFICADOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL”
.
(Mandado de Segurança Cível, No 71009164559, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 19-12-2019) (grifei)

“
Mandado de segurança. Via processual inadequada. Inviável mandado de segurança, a fim de se obter por vias oblíquas o mesmo resultado de recurso, adequado e específico para eventual divergência ou intenção de desafiar o que restou decidido. Emprego do “writ” como sucedâneo de recurso. Impossibilidade
. Súmula 267 do E. STF. Extinção do processo, sem julgamento de mérito, indeferida a inicial, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/09.”
(TJ/SP - Mandado de Segurança Cível no 2093701-20.2019.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares Levada, 26.08.2019) (grifei).

“
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em função do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Pedido formulado em recurso de apelação – Indeferimento por decisão monocrática do relator, sujeita a recurso próprio – Ação mandamental que não é sucedâneo de recurso - Exegese da Súmula 267 do E. STF e do art. 5o, II, da L. 12.016/2009 - Carência da ação mandamental – Indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10, "caput", da Lei no 12.016/09, e dos artigos 485, I e VI, e 330, III, do Código de Processo Civil.”
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2114600-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020) (grifei)

Posto isso, denega-se a ordem impetrada por
Selma Cristina Batista Guedes
. Por consequência, ficam revogadas as

decisões proferidas pelo e. relator originário constantes nos ID’s no 11223118 e 14915479.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020